Tribunal: TJDFT
Processo: 0701019-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA E FRÁGIL. PROVA HARMÔNICA E SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório formado, especialmente pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, prestados sob o crivo do contraditório, ampara a condenação do apelante pela prática do crime de furto simples.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo probatório quando corroborada por prova judicial harmônica.
3. Os depoimentos de policiais, quando coerentes e alinhados aos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar o decreto condenatório.
3.1. No caso, a perseguição imediata do suspeito, aliada ao seu reconhecimento pela vítima no local dos fatos, o que foi corroborado pelo agente policial, constitui elemento relevante para a comprovação da autoria delitiva, não inviabilizando a condenação o fato da res furtiva não ter sido encontrada na posse do réu, porquanto não é incomum que, durante a fuga e perseguição, seja dispensada.
4. Recurso conhecido e desprovido.